Tribunal: STF
Processo: RE 1260771
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de dois Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na origem, o Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL-SP) ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, em face do artigo 7° da Lei Municipal 16.211, de 27 de maio de 2015, que alterou o inciso I, do art. 21 da Lei 13.241/2001.
    A norma impugnada ampliou para 20 (vinte) anos o prazo contratual para as concessões dos serviços de transporte coletivo do Município de São Paulo.
    Aduziu o autor da ação, em suma, ofensa ao artigo 2º da Constituição Federal, aos artigos 47, inciso VIII, e 144, ambos da Constituição Estadual, e ao artigo 69, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. Para tanto, sustentou que:
    (a) a alteração do artigo 21 da Lei 13.241/2001 foi incluída no PL 481/2013, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, por meio de substitutivo apresentado por um dos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, 
    (b) foi incluída matéria não pertinente ao projeto original, ao ampliar para 20 (vinte) anos o prazo contratual relativo às concessões dos serviços de transporte coletivo da Capital;
    (c) o artigo 7º da Lei Municipal 16.211/2015 padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, pois não é lícito ao Parlamento Municipal dispor acerca da extensão de prazo de contratos públicos de transporte coletivo firmados com a iniciativa privada, mediante emenda a projeto de lei do Poder Executivo, sobretudo quando alertado pelo Tribunal de Contas do Município sobre os prejuízos que podem advir de contratação tão longa para o setor;
    (d) a Casa Legislativa desrespeitou o princípio da separação de Poderes, ao interferir na atividade do Executivo; e
    (d) incumbia à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo rejeitar qualquer substitutivo que não fosse pertinente ao projeto de lei original, nos termos dos artigos 17, alínea "f" e 212, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo.
    Postulou, enfim, a declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei Municipal 16.211/2015.
    A Lei em foco, de iniciativa do Poder Executivo local, na qual consta o artigo 7° impugnado, regulamenta a concessão de terminais de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros e do Sistema de Transporte Público Hidroviário na Cidade de São Paulo. 
    Eis seu inteiro teor:
    “LEI Nº 16.211, DE 27 DE MAIO DE 2015
    (Projeto de Lei nº 481/13, do Executivo, aprovado na forma de Substitutivo do Legislativo)
    Dispõe sobre a concessão, precedida ou não de execução de obra pública, para administração, manutenção e conservação, a exploração comercial e requalificação de terminais de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros e do Sistema de Transporte Público Hidroviário na Cidade de São Paulo; e confere nova redação ao inciso I do art. 21 da Lei nº 13.241, de 12 de dezembro de 2001.
    Art. 1° Fica o Executivo autorizado a delegar a terceiros, precedida ou não de execução de obra pública e mediante licitação, a exploração, administração, manutenção e conservação de terminais de ônibus do Sistema de Transporte Público Hidroviário na Cidade de São Paulo. 
    Art. 2° Competirá à Secretaria Municipal de Transportes a outorga, mediante processo de licitação na modalidade concorrência, a fiscalização e a regulação das concessões referidas no art. 1° desta lei. 
    § 1° A licitação referida no "caput" deste artigo obedecerá à legislação federal e municipal pertinente, mormente nos aspectos de sustentabilidade das edificações, e deverá contemplar em seu escopo Plano Urbanístico Específico para um raio de 600m (seiscentos metros) de cada terminal a ser concedido. 
    § 2° Cada Plano Urbanístico Específico deverá conter o perímetro específico e as diretrizes específicas que orientarão a transformação urbanística pretendida para a região, de acordo com as suas características e potencialidades. 
    § 3° Os terminais poderão ser licitados individualmente, podendo, no máximo, estar reunidos nos mesmos perímetros dos lotes da concessão do Subsistema Estrutural do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros. 
    Art. 3° O contrato de concessão deverá prever, no mínimo:
     I - o prazo máximo de 30 (trinta) anos da concessão, contados do início de operação de cada terminal, incluídas eventuais prorrogações, excepcionada, nesta hipótese, a regra prevista no art. 21 da Lei n° 13.241, de 12 de dezembro de 2001; 
    II - a restituição ao Poder Concedente das áreas objeto da concessão, incluídas todas as construções, equipamentos e benfeitorias a elas incorporadas, sem nenhum direito de retenção e independentemente de qualquer pagamento ou indenização; 
    III - os critérios, metas, índices e indicadores de qualidade, eficiência e atualidade dos investimentos e serviços a serem executados, disponibilizados e prestados pelo concessionário; 
    e 
    IV - as hipóteses de extinção da concessão, conforme previsto na Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como na Lei n° 13.241, de 2001. 
    Art. 4° Sem prejuízo do disposto no edital de licitação e no contrato de concessão, são direitos e obrigações dos usuários do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo aqueles previstos na Lei Federal n° 8.987, de 1995, na Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e na Lei n° 14.029, de 13 de julho de 2005 (Código de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público do Município de São Paulo). 
    Art. 5° A remuneração dos serviços e dos investimentos despendidos pela concessionária será obtida, essencialmente, pelas receitas decorrentes de: 
    I - exploração comercial, direta ou indireta, de toda a área pertencente ao terminal, o que inclui o direito à utilização comercial do espaço físico interno das suas atuais instalações, bem como de seus respectivos anexos e ampliações, desde que respeitada a legislação em vigor; 
    II - exploração comercial, direta ou indireta, de edificações a serem construídas no terreno da estação, nos termos da legislação em vigor; 
    III - publicidade, inclusive multimídia, a ser realizada nas novas edificações e na área da estação, observada a legislação vigente, em especial a Lei n° 14.223, de 26 de setembro de 2006 (Lei Cidade Limpa). 
    Parágrafo único. A concessionária não poderá cobrar qualquer espécie de tarifa, preço público e/ou taxa de embarque/desembarque dos usuários, dos passageiros dos terminais ou das empresas concessionárias do serviço público de transporte de passageiros por ônibus do Município de São Paulo. 
    Art. 6° O ônus da concessão terá como destino a execução dos planos urbanísticos específicos, que poderá ser realizada diretamente pelo concessionário.
     § 1° O reordenamento do espaço urbano com base no Plano Urbanístico Especifico será orientado pelas diretrizes e prioridades estabelecidas na Lei n° 16.050, de 31 de julho de 2014 (Plano Diretor Estratégico), mediante: 
    I - a elevação da qualidade do ambiente urbano, por meio da preservação dos recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, urbanístico, arqueológico e paisagístico; 
    II - a racionalização do uso da infraestrutura instalada, em particular a do sistema viário e de transportes, evitando sua sobrecarga ou ociosidade; 
    Ill - a promoção da eficiência, em termos sociais, ambientais, urbanísticos e econômicos, dos investimentos; 
    IV - o estímulo ao adensamento de áreas já dotadas de serviços, infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o aproveitamento da capacidade instalada e reduzir custos; 
    V - a adequação da urbanização às necessidades decorrentes de novas tecnologias e modos de vida. 
    § 2° Caso os estudos prévios de viabilidade da concessão apontem a necessidade de receitas adicionais à exploração das áreas comerciais dos terminais delegados, o Poder Concedente poderá prever no edital e respectivo contrato de concessão: 
    I - o ingresso de receitas das contas bancárias previstas no art. 39 da Lei n° 13.241, de 2001; ou 
    II - a remuneração do concessionário, conforme previsto na Lei n° 14.517, de 16 de outubro de 2007. 
    Art. 7° O inciso I do art. 21 da Lei n° 13.241, de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
    'Art. 21. ..................................................................
    I - para a concessão: 20 (vinte) anos, contados da data de assinatura do contrato, prorrogáveis por até igual período, devidamente justificado pelo Poder Público; 
    …............................................................................ ' (NR) 
    Art. 8° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação." 
    Por sua vez, a Lei 13.241/2001, cujo art, 21, I, foi alterado, dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo. 
    Referida norma, em sua redação original, dispunha: 
    “LEI Nº 13.241, 12 DE DEZEMBRO DE 2001
    (Projeto de Lei nº 539/2001, do Executivo)
    Dispõe sobre a organização dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo, autoriza o Poder Público a delegar a sua execução, e dá outras providências.
    MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 05 de dezembro de 2001, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 
    CAPÍTULO I
    DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
    Art. 1º - Os serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo serão prestados sob os regimes público e privado. 
    § 1º - O Transporte Coletivo Público de Passageiros é serviço público essencial, cuja organização e prestação competem ao Município, conforme disposto no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal e no artigo 172 da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
    § 2º - O Transporte Coletivo Privado, destinado ao atendimento de segmento específico e pré-determinado da população, inclusive de escolares e de fretamento, está sujeito à regulamentação e à prévia autorização do Poder Público, conforme disposto no artigo 179, inciso II, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 
    (…)
    CAPÍTULO II
    DA ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO
    PÚBLICO DE PASSAGEIROS 
    (...)
    CAPÍTULO III 
    DO REGIME JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS 
    (...)
    Art. 21 - Os prazos de duração dos contratos mencionados nesta lei serão os seguintes:
    I - para a concessão: 15 (quinze) anos, contados da data da assinatura do contrato, incluindo-se eventuais prorrogações devidamente justificadas pelo Poder Público, desde que plenamente cumpridos, no prazos contratuais, os respectivos compromissos de investimento em bens reversíveis, ressalvada a hipótese disposta no parágrafo único deste artigo;” (grifo nosso)
    Ao julgar a ação, o Órgão Especial do Tribunal de origem, por unanimidade, acolheu o pedido, com efeito ex tunc, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 7° da Lei Municipal 16.211/2015, em virtude:
    (I) do desvio de poder de emenda parlamentar, que não guardou pertinência temática com o projeto de lei original de iniciativa do Prefeito, e,
    (II) por invasão da competência privativa do Poder Executivo para dispor sobre o regime de concessão e permissão de serviço público.
    O TJSP entendeu que:
    (a) constitui prerrogativa institucional do Poder Legislativo a emenda a projeto de lei do Chefe do Executivo, ainda que se cuide de proposição normativa sujeita à cláusula de reserva de iniciativa. 
    (b) No entanto, no caso concreto, o artigo 7° da Lei Municipal 16.211/2015 é incongruente com o tema veiculado no projeto de lei original, que regula a concessão de terminais de ônibus, e não a exploração de serviços de transporte coletivo urbano de passageiros; e 
    (c) compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo enviar, ao Poder Legislativo, projeto de lei sobre o regime de concessão e permissão de serviço público.
    Veja-se a ementa do acórdão recorrido (Doc. 21):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO7° DA LEI MUNICIPAL N° 16.211, DE 27 DE MAIO DE 2015, QUE ALTEROU O INCISO I DO ART. 21 DA LEI Nº 13.241 DE2001, AMPLIANDO PARA20(VINTE) ANOS O PRAZO CONTRATUAL PARA AS CONCESSÕES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA CAPITAL – DISPOSITIVO LEGAL ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, ALTERANDO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - TEXTO PRIMITIVO QUE DISCIPLINAVA TÃO SOMENTE A CONCESSÃO DETERMINAIS DE ÔNIBUS – ABUSO DO PODER DE EMENDA POR IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA- RECONHECIMENTO - VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO- PRECEDENTES- INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE”.
    “São inconstitucionais os atos normativos que resultem de emendas parlamentares a projeto de lei de iniciativa reservada que não guardem estrita relação com a matéria objeto da proposição legislativa originária, ou que desvirtuem a sua essência.”
    Contra essa decisão, foram opostos dois Embargos de Declaração; um pelo Prefeito do Município de São Paulo (Doc. 32), e, o outro, em conjunto, pela Câmara Municipal de São Paulo, seu Presidente, e a Mesa Diretora da Câmara do município (Doc. 34).
    Todos os recorrentes buscavam a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, alegando, em suma, que há procedimento licitatório em curso para concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros, amparado no prazo de 20 anos estabelecido pelo artigo declarado inconstitucional.
    No julgamento dos declaratórios, o Tribunal de origem acolheu a preliminar suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça, para reconhecer a ilegitimidade recursal da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente.
    No mérito, rejeitou ambos os recursos, por não vislumbrar razões de segurança jurídica e excepcional interesse social para a modulação pretendida, haja vista não terem sido ainda ultimadas as licitações iniciadas com base no regramento jurídico então vigente (Doc. 36).
     Irresignados, novos aclaratórios foram opostos pela Câmara Municipal de São Paulo, seu Presidente, e a Mesa Diretora do órgão parlamentar (Doc. 38).
    Os segundos embargos foram rejeitados (Doc. 40).
    Na sequência, o Prefeito do Município de São Paulo, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpôs o Recurso Extraordinário (Doc. 23). Em síntese, alegou que o acórdão recorrido violou os artigos 2º, 63, I, , 166, § 3º, I e II, da CF/1988, haja vista a compatibilidade, formal e material, do artigo 7° da Lei Municipal 16.211/2015 com a Constituição Federal, pois:
    a) “ao contrário do que entendeu o acórdão, a norma jurídica introduzida pelo substitutivo apresentado decorre do regular exercício do poder de emenda parlamentar do Legislativo Municipal (…), pois “foram respeitadas as limitações ao poder de emenda, notadamente no tocante à pertinência temática entre o projeto de lei enviado à Câmara e o substitutivo apresentado” (fl. 5, Doc. 23);
    b) “a relação de pertinência deve ser entendida como afinidade lógica que justifique a normalização conjunta de temas e matérias. (...) No caso em apreço, não só é manifesta a pertinência temática entre o projeto de lei apresentado pelo Poder Executivo e o substitutivo inserido, como o tema tratado por ambos é rigorosamente o mesmo: regramento do transporte coletivo urbano de passageiros e respectivos contratos administrativos ” (fl. 5, Doc. 23);
    c) não houve violação ao princípio da separação dos poderes, pois a norma jurídica questionada “resulta da avaliação pelo Poder Legislativo acerca da necessidade de adequação de referido prazo, (...) de modo a garantir a maior competitividade entre os licitantes e as condições mais vantajosas ao interesse público, (...) levando-se em conta os estudos e discussões realizados frente às extraordinárias dimensões (tanto territorial como populacional) do Município de São Paulo, foi esse o prazo estipulado pela vontade popular representada (fl.6, Doc. 23); e 
    Sobre a modulação dos efeitos do julgado, asseverou que:
    (I) há processo licitatório em andamento desde 2015 para a concessão do serviço de transporte coletivo de passageiros pelo prazo de 20 anos estipulado pelo dispositivo legal impugnado.
    (II) O Poder Público foi surpreendido pelo acórdão recorrido que, em 2019, julgou inconstitucional com efeitos ex tunc o dispositivo legal referido, alterando o prazo da concessão de uma licitação extremamente complexa do maior sistema de transporte coletivo sobre pneus do mundo.
    (III) Toda a equação econômico-financeira dos contratos foi calculada com base no prazo de 20 anos,
    (IV) assim, a negativa, pelo Tribunal de origem, em deferir a modulação dos efeitos da decisão recorrida impede o fim das contratações emergenciais que o município têm feito para atender o transporte coletivo urbano, o que causa prejuízo ao erário.
    Ao fim, requereu:
    (a) o provimento do recurso para que se reconheça a constitucionalidade de art. 7º da Lei Municipal 16.211/2015; e 
    (b) de forma subsidiária, sejam modulados os efeitos de eventual decisão que venha a manter o acórdão recorrido. 
    Em contrarrazões, o PSOL, em preliminar, alega que não foi demonstrada a repercussão geral da matéria recursal. 
    No mérito, sustenta que a norma impugnada nasceu viciada, tanto que é que o Poder Executivo de Município de São Paulo, por meio dos projetos de lei 515/2015 e 853/2017 intentou corrigir o vício de inconstitucionalidade formal do dispositivo, no entanto, a Câmara Municipal de São Paulo não ultimou a votação das propostas, fazendo com que a licitação tivesse curso com base no dispositivo inconstitucional.
    Por tais razões, pugna pelo não conhecimento do recurso, ou, seu desprovimento (Doc. 27).
     De outro lado, a Câmara Municipal de São Paulo, seu Presidente e sua Mesa Diretora, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpuseram Recurso Extraordinário (Doc. 44-45). Em síntese, alegaram que o acórdão recorrido violou os artigos os artigos 2°, 5°, LV, e 125, § 2º, da Carta Magna.
    Preliminarmente, requereram, ao Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, alegando razões de segurança jurídica, proporcionalidade e do excepcional interesse social.
    Ponderaram que, desde o início da vigência da norma, em 2015, a Prefeitura Municipal de São Paulo já havia iniciado os procedimentos licitatórios para a concessão do transporte coletivo público de passageiros e, que depois de várias contestações formuladas pelo Tribunal de Contas do Município a respeito dos editais, finalmente conseguiu ultimar a concorrência, restando apenas a assinatura dos contratos. 
    Anotaram, ainda, que, a partir do ano de 2018, diversos contratos de emergência tiveram que ser assinados a fim de garantir a continuidade do serviço público.
    Assim, asseveram que a declaração de inconstitucionalidade da norma após quatro anos de sua vigência, e sem que nenhum efeito liminar tenha sido deferido após o ajuizamento da presente ação, frustra a justa confiança na presunção de legalidade do art. 7º da Lei 16.211/2015.
     
    Em síntese, defendem que:
    a) a) o “E. Tribunal a quo restringiu o poder de emenda do Poder Legislativo ao entender que o artigo 7° da Lei Municipal n° 16.211/2015 não poderia ter sido inserido no texto através de emenda parlamentar. Ao entender que inexiste pertinência temática entre o texto original e a emenda proposta pelo Legislativo, o v. acórdão ora impugnado ignorou que a matéria tratada na Lei e na emenda é a mesma, no caso o sistema de transporte de passageiros” (fl.,22, Doc. 44);
    b) não se pode confundir a relação de pertinência com identidade, bastando a existência de afinidade lógica entre as proposições normativas que justifique a normatização conjunta de temas e matérias, como ocorreu no caso vertente, em que se alterava o Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros como um todo, abrangendo tanto as concessões de transporte corno a gestão dos terminais (fl.4, Doc. 45);
    c) mesmo que não houvesse pertinência temática, o Tribunal a quo não poderia declarar a inconstitucionalidade do dispositivo contestado amparando-se nesse fundamento, pois esse requisito não está contemplado nem na Constituição Federal, nem na Estadual, mas, sim, no art. 7º , II, da LC 95/1998. E, nos termos do art. 125, § 2º, da Carta da República, o controle de constitucionalidade de lei municipal, por Tribunal local, só pode ter como parâmetro texto da Carta Estadual (fl. 6, Doc. 45); e
    d) acaso mantida a procedência da ação, devem ser modulados os efeitos da decisão do TJSP, pois o Tribunal de Contas do Município já havia dado anuência para prosseguimento dos certames (Concorrências n°s 01, 02 e 03/2015), tendo sido revogadas, em 5/2/2019, todas as medidas liminares que suspendiam o processo licitatório.
    Por fim, pleiteiam:
    a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, suspendendo-se os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do do apelo principal;
    b) o reconhecimento da legitimidade recursal da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente; e
    c) no mérito, julgar-se totalmente improcedente a demanda, declarando-se a constitucionalidade do art. 7° da Lei Municipal n. 16.211/2015; ou
    d) acaso não reformado o juízo de procedência, postulam a modulação dos efeitos da decisão a quo, para que tais efeitos não se apliquem à Concorrência ora em curso para concessão dos serviços de transporte coletivo público de passageiros (Editais de Concorrência n°s 1, 2 e 3 de 2015 da Secretaria Municipal de Transportes) e contratos dela decorrentes, ou, subsidiariamente, que sua eficácia seja postergada para 60 (sessenta) dias a partir da publicação do julgamento do presente Recurso Extraordinário.
    Em face desse apelo extremo, o Diretório do Partido Socialismo e Liberdade - PSOL apresentou contrarrazões (Doc. 27) em que arguiu, em preliminar, a ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. 
    Afirmou, ainda, que, em relação à Câmara Municipal de São Paulo e seu Presidente, o apelo não pode ser conhecido, por lhes faltarem legitimidade recursal.
    No mérito, sustentou que emenda trazida pelo Parlamento, além de de não guardar relação de pertinência com o projeto de lei, também usurpou a competência privativa do Executivo para dispor sobre regime de concessão e permissão de serviços públicos, violando o princípio da separação de poderes, e que, ambos os fundamentos foram adotados pelo acórdão recorrido, não havendo que se falar em violação ao art. 125, § 2º, da CF/88. 
    Assim, pede (i) o não conhecimento do recurso, por não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade, nem demonstrada a repercussão geral da matéria, ou, (ii) o seu desprovimento.
    Ato contínuo, o Presidente do Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário do Prefeito do Município de São Paulo (Doc. 29). 
    Com relação ao apelo extremo da Câmara Municipal de São Paulo, de seu Presidente, e da Mesa da Câmara do município, o pedido de efeito suspensivo foi negado.
    No que tange à alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88, negou-se seguimento ao recurso, aplicando-se o Tema 660 da repercussão geral.
    Quanto ao mais, foi admitido (Doc. 49). 
    É o relatório. Decido.
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade. 
    Considerando a similitude dos argumentos aduzidos pelos recorrentes (Prefeito do Município de São Paulo, e Mesa da Câmara Municipal de São Paulo), passo à análise do mérito dos apelos extremos em conjunto.
    Os recursos não comportam provimento.
    Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de origem julgou procedente a ação, com efeito ex tunc, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 7° da Lei Municipal 16.211/2015, ao entendimento de que esse dispositivo legal, fruto de substitutivo apresentado por parlamentar e incluído em projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, não guarda pertinência temática com a matéria versada na proposição original do Prefeito, e, além disso, invade a competência privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre o regime de concessão e permissão de serviço público. 
    Extraem-se do acórdão recorrido as seguintes passagens, que ilustram essa compreensão (fls. 18-20, Doc. 21):
    “No caso sub judice, é inegável queo artigo 7º da Lei Municipal n° 16.211/2015 mostra-se incompatível com o tema veiculado no projeto de lei original, pois dispôs sobre lapso temporal de contrato de concessão disciplinado em diploma normativo diverso, desvirtuando a essência do texto primitivo, que era regular a concessão de terminais de ônibus e não a exploração propriamente dita dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros. 
    É oportuno, ainda, por importante,registrar que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo enviar ao Poder Legislativo projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos (artigo47, inciso XVIII, da Carta Paulista), de tal sorte que apenas poderia ser objeto de emenda parlamentar questão afeta à concessão de terminais de ônibus. 
    Vale dizer, fosse realmente a intenção do legislador aprimorar a matéria tratada no texto primitivo, bastava ao membro do parlamento modificar a previsão contida no artigo 3º, inciso I, da Lei Municipal nº 16.211/2015, que prevê o “prazo máximo de 30 (trinta) anos da concessão, contados do início de operação de cada terminal”, não sendo lícito regulamentar a concessão de serviço diversamente da prevista na norma original.
    Por fim, vale a pena reproduzir o seguinte excerto da manifestação do digno Procurador de Justiça,verbis:
    “Verifica-se que o dispositivo legal impugnado foi inserido em projeto substitutivo ao projeto original de iniciativa do Poder Executivo, que dispunha sobre a concessão,precedida ou não de execução de obra pública, para exploração, administração, manutenção e conservação determinais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na Cidade de São Paulo. Divorciado da temática tratada no projeto original, o art. 7º da Lei nº. 16.211/2015 do Município de São Paulo, modificou o art. 21 da Lei nº 13.241, 12 de dezembro de 2001, do Município de São Paulo, ampliando o prazo de duração dos contratos relativos ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo.
    A inovação normativa não guarda pertinência temática com o objeto do Projeto de Lei nº 481/2013 (fl. 45), que tinha por objeto disciplinar concessão, precedida ou não de execução de obra pública,para exploração,administração, manutenção e conservação de terminais de ônibus, vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo.
                            (…) 
    Da interpretação das normas que regem o processo legislativo, pode-se afirmar que a limitação ao poder de emendar projetos de lei de iniciativa reservada do Poder Executivo existe no sentido de evitar: (a) aumento de despesa não prevista, inicialmente; ou então (b) a desfiguração da proposta inicial, seja pela inclusão de regra que com ela não guarde pertinência temática; seja ainda pela alteração extrema do texto originário, que rende ensejo a regulação praticamente e substancialmente distinta da proposta original.
                            (…)
    Estabelecidas estas considerações, tem-se, no caso em análise, que a inovação normativa decorrente de verdadeira emenda aditiva, implementada através de projeto substitutivo, que deu origem ao art. 7º da Lei nº 16.211/2015 do Município de São Paulo, ampliando prazo de contratos de concessão dos serviços de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de São Paulo, rendendo ensejo a regulação de matéria diversa da que tratava o projeto original, faltando para tanto iniciativa,bem como pertinência temática”(cf. fls. 1022/1023, 1024 e 1026).
    Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 7º da Lei n° 16.211, de 27 de maio de 2015, do Município de São Paulo, com efeito ex tunc.” 
    Sobre a matéria em apreço, já tive oportunidade de enfatizar, em sede doutrinária, que as modificações, por meio de emendas parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo Chefe do Poder Executivo no exercício de sua iniciativa privativa, não podem veicular matérias diferentes das versadas no projeto de lei, de modo a desfigurá-lo (Direito Constitucional , 33. ed. p. 685).
    Na espécie, o observador menos atento poderia ser levado a crer que a emenda apresentada por vereador da Câmara Municipal de São Paulo respeitou o figurino constitucional descrito. 
    Sob uma perspectiva genérica e fria, poder-se- ia se argumentar que tanto o projeto original quanto a emenda parlamentar orientaram-se pelo mesmo norte e trataram do mesmo objeto, o que não é verdade.
    Entretanto, o exame detido da controvérsia demonstra a existência de discrepância entre ambos.
     O projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo local dispunha sobre a concessão de terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na Cidade de São Paulo.
    O substitutivo encaminhado pelo Legislativo, alterando o artigo 21 da Lei 13.241/2001, trata do prazo de concessão e permissão de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros.
    Assim, ainda que os temas possam ter alguma proximidade, não são rigorosamente iguai